Tribunal: TJDFT
Processo: 0022272-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0022272-57.2016.8.07.0001 Apelante(s) VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. Apelado(s) CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Carlos Augusto Ferreira da Costa e Viação Piracicabana Ltda. contra sentença (ID 9359891) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial para, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenar a pessoa jurídica ré nos seguintes termos: “Em face do exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pleito autoral e extingo o processo com julgamento do mérito (art. 487, I, CPC), condenando a empresa ré, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., ao pagamento de pensão vitalícia correspondente ao valor de um salário mínimo, ao grau de redução da capacidade profissional experimentada pelo autor, calculada com base na súmula no 490 do STF e nos artigos 949 e 950 do Código Civil, incluindo-se 13o salário, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso, em 21 de abril de 2015 (súmula no 54 do STJ). Condeno a ré, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., ao pagamento de lucros cessantes, no importe de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), entre abril de 2015 até outubro de 2015, correspondente às comissões perdidas, por ter o autor sofrido redução laboral em decorrência do acidente, no montante de R$ 11.400,00 (onde mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção monetária a contar da data em que seria feito o pagamento de cada parcela respectiva (tendo por base as datas praticadas nos contracheques de fls. 69/70), bem como juros de mora a partir da citação. Condeno a empresa demandada, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., ao pagamento de indenização pelos dano moral e estético experimentados pelo requerente, que era vendedor de concessionária e se viu impedido de exercer seu ofício em razão do acidente provocado pela empresa requerida, que lhe causou sequelas irreversíveis no braço e no ombro direito, além de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), atualizados desde a data do arbitramento e juros de mora de 12% ao ano, estes últimos a partir da citação. Considerando a sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, distribua-se a metade entre as partes das despesas processuais e honorários advocatícios, ficando sobrestados os relativos à parte autora por conta da gratuidade processual, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil ("Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"). Deixo de aplicar a Súmula no 306 do STJ ("Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte"), tendo em vista o disposto no art. 85, § 14 do Código de Processo Civil ("Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial"). (...)”. Consoante Acórdão n. 10684725, os recursos foram desprovidos por esta e. 2a Turma Cível. A parte Viação Piracicabana Ltda. opôs embargos de declaração contra o aludido acórdão (ID 10904192), que restaram rejeitados por esta douta 2a Turma Cível (ID 13161691) No ID 13616712, as partes noticiam a realização de autocomposição, anexando minuta de acordo extrajudicial. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e o termo de acordo foi assinado pelos procuradores das partes, que possuem autorização, nos respectivos instrumentos de mandato, para transigir. Deve ser homologado, portanto, o presente acordo. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Devolva-se, de imediato, ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora